Tribunal: TJDFT
Processo: 0737308-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737308-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO LED ÁGUAS CLARAS contra decisão (ID 170796526) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a convocação de assembleia geral. Em suas razões (ID 50986673), alega que: 1) a convenção prevê a perda do cargo de subsíndico na hipótese de inadimplemento das cotas condominiais por 10 dias; 2) desde 04/2023 não havia propositura de ações de cobrança/execuções de cotas condominiais no subcondomínio, situação anormal no empreendimento; 3) o subsíndico estava inadimplente nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023; 4) o subsíndico, ao ser notificado sobre a perda do cargo, informou que não cumpriria a determinação, quitou o débito de sua unidade, convocou assembleia para sua permanência no cargo e alterou o local da assembleia com o intuito de causar tumulto; 5) em hipótese de perda automática, o cargo de subsíndico será ocupado pelo presidente do conselho fiscal até deliberação dos condôminos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a realização da assembleia seja suspensa. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 50986675). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 51066798). Contrarrazões apresentadas (ID 52538747). Intimado a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, o agravante permaneceu inerte (ID 52820127/53313607). É o relatório. DECIDO. A pretensão do agravante consiste em declarar a nulidade da convocação da assembleia geral ordinária, sob o argumento de violação das normas condominiais. Questiona-se a legalidade da convocação por ter sido realizada por subsíndico que supostamente não exerce mais o cargo em razão de práticas irregulares e da inadimplência das taxas condominiais. De acordo com o artigo 1.349 do Código Civil – CC, assembleia extraordinária é responsável pela destituição do síndico que pratica irregularidades, não presta contas e não administra convenientemente o condomínio. No mesmo sentido é o artigo 36, letra “c” da Convenção de Condomínio, que estabelece que compete à Assembleia Geral Extraordinária destituir o Síndico e eleger novos ocupantes para cargos vagos: “Art. 36. Compete à Assembleia Geral Extraordinária precipuamente: (...) (c) destituir o Síndico e membros de conselho bem como eleger novos ocupantes para os cargos vagos, nos casos de morte, renúncia ou destituição” (ID. 170796527, p. 11). Na hipótese, o subsíndico foi apenas notificado sobre perda do cargo, sem oportunidade de prestar esclarecimentos nem realização de assembleia sobre sua destituição. Ainda que o artigo 18, § 4o, da Convenção de Condomínio (ID 170796526, p. 26) determine a perda do cargo em caso de inadimplemento, sua aplicação deve ser associada aos demais dispositivos da convenção. Registre-se que a assembleia ocorreu no dia 5/9/2023, conforme ata anexada aos autos originais (ID 174674649), sem qualquer insurgência do agravante. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Ademais, em consulta aos autos originais, observa-se que as partes requereram a suspensão do processo por estarem em tratativas extrajudiciais para firmarem acordo (ID 177841753). JULGO PREJUDICADO o recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator